Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.

1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do agravante quanto ao deferimento de pesquisa de ativos, via sistema SisbaJud, de forma automática (teimosinha).

2. O sistema SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Tal diligência expropriatória encontra guarida na legislação processual civil, notadamente porque inerente ao rito processual executivo e visa aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em contas bancárias.

3. Inexiste nos autos notícia de que houve o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada. De todo modo, esta Relatoria se filia à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP).

4. Deu-se provimento ao recurso.